Tribunal: TJSP
Processo: 1011139-53.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente automobilístico gerado por animal que invadiu a pista – Ação regressiva da Seguradora em face da concessionária de serviço público – Previsão no art. 786 do Código Civil – Comprovação dos fatos alegados – Relatório policial que identificou o animal que causou o acidente – Ressarcimento dos danos materiais dispendidos

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente automobilístico gerado por animal que invadiu a pista – Ação regressiva da Seguradora em face da concessionária de serviço público – Previsão no art. 786 do Código Civil – Comprovação dos fatos alegados – Relatório policial que identificou o animal que causou o acidente – Ressarcimento dos danos materiais dispendidos pela seguradora em favor do segurado – Precedentes da Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011139-53.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566 - Comarca de São Carlos - Voto no 33.131 - bhs
2
Voto no 33.131
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A
Apelado: HDI SEGUROS S/A
JUIZ: Daniel Luiz Maia Santos
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS Acidente automobilístico
gerado por animal que invadiu a pista Ação regressiva da
Seguradora em face da concessionária de serviço público
Previsão no art. 786 do Código Civil Comprovação dos
fatos alegados Relatório policial que identificou o animal
que causou o acidente Ressarcimento dos danos materiais
dispendidos pela seguradora em favor do segurado

Precedentes da Corte
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Centrovias
Sistemas Rodoviários S/A, às fls. 476/489, contra a r. sentença de fls.
468/473, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao
ressarcimento no montante de R$ 39.220,50 (trinta e nove mil duzentos e
vinte reais e cinquenta centavos), com correção monetária, utilizada a tabela
prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e juros de mora de 1% ao
mês contados do desembolso, fixando honorários advocatícios no
montante de 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformada recorreu a ré, requerendo a reforma da r.
sentença, sob o fundamento que houve cerceamento de defesa, tendo
em vista que a sentença foi proferida sem produção de prova requerida
por ela requerida. Aduz que, no caso, em decorrência da
responsabilidade objetiva, houve inversão do ônus da prova, cabendo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566 - Comarca de São Carlos - Voto no 33.131 - bhs
3
ré a comprovação das excludentes aptas a afastar a sua responsabilidade
no caso concreto.
Assim, entende que, em virtude do julgamento antecipado
do mérito, sem que fosse oportunizada a produção das provas
requeridas, houve cerceamento de defesa, fato que viola o art. 5o, LV da
Constituição Federal.
Estabelece que a responsabilidade, no caso concreto, não é
objetiva, e sim subjetiva, sendo necessária a prova do dolo ou da culpa.
Estabelece, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor não é
aplicável à espécie, na medida em que a natureza da relação de
consumo e a da prestação de serviço público não se confundem.
Aduz que o serviço foi prestado da melhor forma possível,
não sendo constatadas quaisquer irregularidades e ocorrências da faixa
de domínio e nas pistas. Informa que conforme aparelho GPS
apresentado na contestação, a viatura havia passado 20 minutos antes do
acidente, sem identificar qualquer animal ou outra irregularidade na
rodovia.
Defende que não lhe compete a averiguação de bairros
lindeiros ou dos detentores de animais, pois não tem poder de polícia
para tanto. Estabelece que o correto cercamento dos animais é de
exclusiva responsabilidade do seu detentor, e eventual dano deverá ser
por ele reparado, conforme preceitua o art. 936 do Código Civil.
Subsidiariamente pleiteia a redução dos danos materiais, pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566 - Comarca de São Carlos - Voto no 33.131 - bhs
4
reforma dos juros e correção a partir da citação, com fundamento no art.
406 do Código Civil.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 517/542.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 552.
Distribuição do processo para a 31a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, com voto do i. Rel. Adilson de
Araújo que determinou a redistribuição para uma das Câmaras de
Direito Público, por questão de incompetência.
Os autos foram distribuídos para esta C. Câmara de Direito
Público, tendo sido juntada nova manifestação de oposição ao
julgamento virtual às fls. 568.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela HDI Seguros S/A
em face de Centrovias S/A alegando que, na data de 29.04.2018, o
motorista Vinícius Nardi Nogueira, conduzindo o automóvel Hyundai
HB20, ano 2013/2014, com placa FNF-0793, colidiu com um cachorro
que cruzou a pista de forma inesperada e repentina, atropelando o
animal e capotando o carro. Requereu, portanto, a condenação da ré ao
pagamento de danos materiais, mediante o reconhecimento da
responsabilidade objetiva aplicável ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566 - Comarca de São Carlos - Voto no 33.131 - bhs
5
Prima facie, de rigor estabelecer a possibilidade do juízo,
quando identificada a prescindibilidade de dilação probatória, julgar
antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de
Processo Civil.
Logo, no caso dos autos, apreende-se que o conjunto
probatório apresentado era suficiente para o julgamento da demanda, na
medida em que exauriente para a formação da convicção do juiz,
inclusive porque, foi reconhecido pelos réus, tanto em Contestação
quanto nas Razões de Apelação, que o acidente decorreu de um animal
que invadiu a pista, sendo matéria incontroversa nos autos.
Ora, o requerimento da ré foi pela produção de prova
testemunhal que objetivava o esclarecimento sobre a regularidade dos
serviços prestados, hipótese que, nos autos, não teria a função de alterar
o convencimento do juízo, visto que os fatos restaram mesmo
incontroversos: (i) um animal invadiu a pista (cachorro de porte médio, cor
caramelo), (ii) ensejou a colisão do automóvel com o animal, (iii)
gerando danos ao automóvel, que capotou na pista em virtude da
colisão. E o Relatório da Autoridade Policial, às fls. 35, bem
esclareceu os fatos:
“1. Constatado pelo local, mediante vestígio, posição de
veículo, trata-se de um acidente de trânsito do tipo
atropelamento de animal seguido de capotamento, sem
vítima.
2. Alegou o condutor que, transitava pela faixa da direita,
momento em que avistou um cachorro (porte médio de cor
caramelo) sobre as faixas de rolamento, ode tentou desviar
mas não teve tempo suficiente, vindo a atropelar o anial e
posteriormente capotar pelo canteiro central.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566 - Comarca de São Carlos - Voto no 33.131 - bhs
6
3. Foi avistado posteriormente por esta guarnição o
cachorro (por médio de cor caramelo) onde estava além do
acostamento, na qual depois fugiu pelo mato”. [grifou-se].
A matéria fática, portanto, uma vez incontroversa, enseja o
pleno convencimento do juízo, restando, portanto, apenas a discussão
do direito em tese, a fim de averiguar a responsabilidade da
concessionária no caso concreto.
Analisada com percuciência a questão, importa elucidar
que a seguradora, quando efetua o pagamento da indenização em razão
de sinistro, subrroga-se nos direitos que competem ao segurado em face
do causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil que
estabelece, in terminis: “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano”.
E, em que pese a alegação da ré, na tentativa de se imiscuir
da responsabilidade objetiva, importante considerar que é aplicável ao
caso concreto, uma vez que a concessionária é fornecedora de serviços
públicos, com fundamento nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do
Consumidor, observa-se:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566 - Comarca de São Carlos - Voto no 33.131 - bhs
7
essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de
descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas
neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código.” [grifou-se].

Com relação ao tema, inclusive, já se manifestou o E.
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE.
RODOVIA.
ANIMAIS
NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. VEÍCULOS.
DEVER DE CUIDAR E ZELAR. DENUNCIAÇÃO À
LIDE.
INCABIMENTO.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Cabe às concessionárias
de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo
civilmente, de consequência, por acidentes causados aos
usuários em razão da presença de animais na pista. II.
Denunciação à lide corretamente negada, por importar em
abertura de contenciosos paralelo, estranho à relação
jurídica entre o usuário e a concessionária. III. Recurso
Especial não conhecido.” [grifou-se].
E, mesmo que a ré alegue que o cachorro que atravessou a
pista representa fato inevitável, que independe de sua diligência, ainda
assim persiste a sua responsabilidade, tendo em vista que se fundamenta
no risco da atividade desenvolvida. Isto porque se trata de um fortuito
interno, que se relaciona à organização da empresa, que, no caso, é a
responsável pela administração e manutenção da rodovia, por força de
contrato administrativo firmado com o poder público (fls. 114/142).
É este o entendimento, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça no julgamento de casos análogos, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566 - Comarca de São Carlos - Voto no 33.131 - bhs
8
“APELAÇÃO Ação regressiva - Responsabilidade civil -
Danos materiais
Pedido de reparação por danos
patrimoniais causados por acidente de trânsito Fumaça
na pista da rodovia - Comprovação dos fatos alegados
Incidência da regras consumeristas - Ausência de
fiscalização Incêndio que se mostra um evento previsível
da atividade Fortuito interno abrangido pelo risco da
atividade
Risco-proveito - Ressarcimento dos danos
materiais dispendidos pela seguradora em favor do
segurado Manutenção da r. sentença Inteligência do art.
252, III, do RITJ - Recurso improvido1”.[grifou-se].
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

ACIDENTE
DE
VEÍCULO
CAUSADO
PELA
PRESENÇA DE ANIMAL (EQUINO) EM RODOVIA
ADMINISTRADA PELO REQUERIDO
VÍCIO NO
DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA

AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS

Pretensão inicial voltada à reparação moral da autora,
absolutamente incapaz, em decorrência de acidente sofrido
nas dependências da creche
Procedência parcial em
primeiro grau - Admissibilidade - Responsabilidade
objetiva (art. 37, §6o, da CF/88) Risco da atividade
Ausência de sinalização adequada - Rompimento do dever
de segurança estatal em relação à segurança da rodovia
que se encontrava sob sua administração
Falha na
prestação do serviço - Nexo de causalidade configurado
Danos materiais devidos, consoante o valor desembolsado
pelo seguradora para ressarcir o segurado
Sentença de
procedência mantida Recurso do DER não provido, com
observação quanto aos consectários legais2”.[grifou-se].
Quanto aos juros de mora e correção monetária, os índices
aplicados em r. sentença guerreada, bem como o termo para a sua
incidência estão corretos, conforme preceituam as Súmulas nos 43 e 54
do E. Superior Tribunal de Justiça.
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1001257-39.2015.8.26.0286. Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Sílvia Meirelles. DJ: 14.08.2019.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no1022070-73.2016.8.26.0053.Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti. DJ: 01.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011139-53.2018.8.26.0566 - Comarca de São Carlos - Voto no 33.131 - bhs
9
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
rejeitando-se a pretensão recursal.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com fixação de honorários recursais [art. 85, § 11, CPC] em R$
400,00 [quatrocentos reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)